Tribunal: TJBA
Processo: 8067015-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067015-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ANAILDES PEREIRA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO (AASI). ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou procedente a ação movida por ANAILDES PEREIRA DOS ANJOS, condenando a operadora de saúde ao fornecimento de Aparelho Auditivo de Amplificação Sonora Individual (AASI) bilateral e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios. A negativa da ré baseou-se na ausência de previsão no rol da ANS e em cláusula contratual que exclui a cobertura de órteses não vinculadas a ato cirúrgico.

II. Questão em discussão

2.
Examina-se se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear aparelhos auditivos classificados como órteses não implantáveis, à luz do art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998, e se a recusa de cobertura caracteriza ato ilícito passível de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3.
O art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998 autoriza expressamente a exclusão da cobertura de órteses e próteses não ligadas a ato cirúrgico, razão pela qual a negativa de fornecimento do AASI encontra amparo legal.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a licitude da exclusão contratual do custeio de aparelhos auditivos, por se tratarem de dispositivos médicos não implantáveis, não havendo violação ao Código de Defesa do Consumidor, que se aplica apenas subsidiariamente.
5.
Não configurada a prática de ato ilícito, inexiste fundamento para a condenação em indenização por danos morais.

6.
Reformada integralmente a sentença, a ação deve ser julgada improcedente, com inversão dos ônus sucumbenciais, ressalvada a gratuidade da justiça concedida à autora.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido. Ação julgada improcedente.
Tese de julgamento:

1. As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer aparelhos auditivos não implantáveis, por se tratarem de órteses não vinculadas a ato cirúrgico, conforme o art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998.

2. A negativa de cobertura, quando amparada por disposição legal e contratual válida, não configura ato ilícito e não gera direito à indenização por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8067015-60.2022.8.05.0001,
em que figuram como
Apelante, BRADESCO SAUDE S/A, e Apelado, ANAILDES PEREIRA DOS ANJOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça